Tribunal: TJPA
Processo: 0803053-81.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803053-81.2022.8.14.0013

APELANTE: MARCUS VINICIUS LIMA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0803053-81.2022.8.14.0013

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: MARCUS VINICIUS LIMA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, E §2ºA, I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PLEITO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. INDEFERIMENTO. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0803053-81.2022.8.14.0013

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: MARCUS VINICIUS LIMA ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCUS VINICIUS LIMA ARAUJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou nas sanções descritas no Art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do CP à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 14956375), que em 13/11/2022 por volta das 20h30m, o ofendido Antônio Edson Araújo dos Santos trafegava em via pública, ocasião em que foi surpreendido pelo Apelante e um outro indivíduo, os quais mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e uma arma branca (tijolo), ordenaram que o mesmo entregasse sua motocicleta, o que foi obedecido, tendo os criminosos fugido do local com o veículo subtraído.

Consta ainda, que na mesma data às 22h, a vítima Tony Nascimento Gonçalves Melo trafegava pela Travessa Três de Maio, próximo a praça Moura, momento em que foi abordado por três indivíduos, um destes munido com uma arma de fogo anunciou o assalto e exigiu a entrega da motocicleta de propriedade do mesmo, fugindo no sentido CIBRASA.

Ato contínuo, no dia 13/11/2022, durante rondas pela cidade de Capanema, a guarnição da polícia militar avistou duas motocicletas transitando em alta velocidade, sendo estas uma motocicleta modelo POP/100, cor vermelha e outra Honda CB/300, cor preta, momento em que constaram que a POP/100 se tratava da moto subtraída, passando então a acompanharem os veículos e ao abordarem o motorista de um dos veículos, o identificaram como sendo o Recorrente, motivo pelos quais o encaminharam até a delegacia.

Na oportunidade, com o propósito comunicar o crime que acabara de sofrer, o ofendido Tony Nascimento Gonçalves Melo reconheceu o Apelante como um dos participantes do delito.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso nos tipos previstos no Art. 157, §2º, II e § 2º-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14956431), contra a qual a defesa recorreu (Id. 14956446) pugnando pelo afastamento das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, a aplicação da circunstância atenuante de confissão, bem como pela exclusão da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 14956449).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 16174894).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento das referidas causas de aumento de pena aplicada ao Recorrente, alegando ausência de apreensão da arma e perícia da mesma, de forma a demonstrar a potencialidade lesiva dos mencionados instrumentos.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Dessa forma, não se pode excluir a incidência de tal majorante, pois, conforme declarações harmônicas e seguras das vítimas e testemunhas nos autos, deverão permanecer na terceira fase de aplicação da pena.

2.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna também pela exclusão da majorante do concurso de agentes.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em Juízo da vítima e das testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

3. Da aplicação da atenuante de confissão – superação da Súmula 231, do STJ.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado sentenciante na segunda fase do apenamento considerou a presença da atenuante de confissão espontânea, tendo sido a pena reduzida somente com relação a pena pecuniária, em razão da súmula 231, do STJ em 1/6 (um sexto), passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

É este o ponto de insurgência da Defesa, a qual alega a possibilidade de redimensionamento da pena em maior grau, em razão de uma atenuante.

Em que pese a alegação recursal, tenho que não há como afastar o enunciado de Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que este se encontra em consonância com critério trifásico da dosimetria do apenamento adotado no Brasil, conforme artigo
68
, do
Código Penal
.

Neste sistema, em primeiro lugar será estabelecida a pena-base, atendendo-se aos critérios previstos no artigo
59
do
Código Penal
. Logo após, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as causas de diminuição e aumento de pena.

Esse instituto obedece à garantia constitucional da individualização da pena, que se encontra capitulado no artigo
5º
,
XLVI
, da
CF
, lembrando-se de que na fixação da punição cada etapa deverá ser fundamentada, tendo sido garantido o direito de ampla defesa.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já decidiram no mesmo sentido.

Confiram-se os julgados:

“EMENTA DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS EM TRANPORTE PÚBLICO.
O

reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena para

aquém do mínimo legal
. (...). (
HC 109538
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-10-2012 PUBLIC 26-10-2012 - grifou-se).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ROUBO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada, conforme disciplinam o art.
932
do
Código de Processo Civil
, a Lei
8.038
/1990 e o próprio Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os temas sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Os pedidos de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva por ausência de violência ou grave ameaça, no caso, demandam o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. 4. A dosimetria da pena efetuada pelas instâncias ordinárias se alinhou ao entendimento adotado por esta Corte, presente no enunciado n. 231/STJ,
segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não

pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Agravo regimental não provido. (
AgInt no AREsp 1316349/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018 -grifou-se).”

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal
do Apelante para que seja revisto o referido
quantum
redutor, pois conforme cediço, o legislador não engessou o Juízo a qualquer fração previamente estabelecida, devendo o patamar de redução

ser fixado à luz da razoabilidade, que na hipótese, verifica-se ter sido devidamente observada pelo Magistrado sentenciante.

4
.
Da exclusão da pena de multa.

Pretende a defesa a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, tal sanção foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência dos acusados, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica dos Apelantes e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza dos Recorrentes, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/03/2024